Tribunal: STF
Processo: ARE 1547340
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ANULATÓRIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SIGILO BANCÁRIO. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO COM BASE EM EXTRATOS BANCÁRIOS. POSSIBILIDADE. OMISSÃO DE VALORES. ORIGEM NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.



    - Afastada a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. O magistrado, no uso de suas atribuições, deverá estabelecer a produção de provas que sejam importantes e necessárias ao deslinde da causa. Destinatário natural da prova, o juiz tem o poder de decidir acerca da conveniência e da oportunidade de sua produção, visando obstar a prática de atos inúteis ou protelatórios.



    - O Juízo a quo, entendeu por bem a desnecessidade de realização de prova pericial e oral, consignando que a mera perícia contábil da movimentação financeira, bem como a prova oral, não podem demonstrar a origem dos valores omitidos. - O STF, no julgamento das ADIns nºs. 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859, bem como do RE nº 601.314/SP, em regime de repercussão geral, decidiu pela constitucionalidade dos artigos 5º e 6º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, que permitem à Receita Federal receber dados bancários de contribuintes fornecidos diretamente pelos bancos, sem prévia autorização judicial. - O direito ao sigilo não é absoluto, prevendo a Constituição Federal, no artigo 145, § 1.º, ser faculdade da administração tributária “especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte”.



    - Os apelantes apresentaram movimentação financeira incompatível com os rendimentos declarados durante os anos de 2003 e 2004. Apresentação de extratos bancários solicitados pela fiscalização e, posteriormente, a intimação para comprovar a origem dos valores depositados em suas contas correntes. Não houve esclarecimento quanto à origem dos mencionados recursos. - Não há ilegalidade no procedimento fiscal que solicitou informações aos contribuintes, ora apelantes, da origem da renda não declarada em contas bancárias, à vista da existência de indícios de sonegação fiscal.



    - O STJ firmou posicionamento, em recurso repetitivo, segundo o qual a quebra do sigilo bancário sem prévia autorização judicial, para fins de constituição de crédito tributário não extinto, é autorizada pela Lei 8.021/90 e pela Lei Complementar 105/2001, normas procedimentais, cuja aplicação é imediata e pode atingir fatos geradores anteriores à entrada em vigor, à luz do disposto no art. 144, § 1º, do CTN.



    - Da mesma forma não se vislumbra inconstitucionalidade na Instrução Normativa nº 802/2007, eis que se trata de mera norma regulamentadora da LCP 105/2001. - No tocante ao lançamento tributário, a jurisprudência da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça inaugurou entendimento no sentido da inaplicabilidade da Súmula 182/TFR e possibilidade da autuação do Fisco com base em demonstrativos de movimentação bancária, em decorrência da aplicação imediata da Lei nº 8.021/90 e Lei Complementar nº 105/01, como exceção ao princípio da irretroatividade tributária.



    - A quebra do sigilo bancário é possível e lícita desde que exista processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e o exame dos registros financeiros seja considerado indispensável pela autoridade administrativa competente ou o contribuinte não seja capaz de comprovar a origem dos recursos utilizados nas operações autuadas.



    - Cabível o exame dos extratos bancários realizados nas contas dos autores.



    - As alegações de que o apelante Manuel, por ser considerado “laranja” em processo crime, não servem para isentar os apelantes do recolhimento do tributo, diante da afirmação de que pessoa jurídica é a verdadeira titular das quantias depositadas.



    - Os documentos juntados aos autos não são suficientes para afirmar, com certeza, que os valores, apurados nas contas dos apelantes nos anos de 2003 e 2004, pertencem à determinada pessoa jurídica, apesar da conduta vislumbrada no processo crime.



    - O que se entrevê, com certeza, é a existência de valores omitidos, não oferecidos à tributação, cuja origem não foi comprovada, ensejando o lançamento do IRPF 



    - Não há que se falar em “bis in idem”, tampouco em suspensão da exigibilidade do crédito tributário.



    - Ausência de ilegalidade nos atos administrativos praticados no procedimento fiscal. Não há que se cogitar qualquer necessidade de anulação.



    - Apelação não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, X, XII; 145, § 1º; 150, I , IV; e 153, III, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente